Tribunal: TJMT
Processo: 1012743-55.2019.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012743-55.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ECTON JOSE MATHEUS DA CRUZ CARMO - CPF: 735.082.761-04 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012743-55.2019.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ecton Jose Matheus da Cruz Carmo

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Da análise dos autos, verifico que em 06/12/2020 a juíza “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido inicial, conforme parte dispositiva abaixo colacionada:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários pactuados no período de 24/04/2014 a 21/12/2018 e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 24/04/2014 a 21/12/2018, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.

Em 15/12/2020, O Reclamante interpôs recurso inominado e, em suas razões recusais, alegou que:

“Trata- se o presente caso de Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas em que a recorrente move em face da recorrida, em razão de que
trabalhou como contratado temporário, no cargo de Merendeira, período compreendido entre 01/02/2010, tendo seu último salário o valor de R$ 1.364,48 (Mil, trezentos e sessenta e quatro.

Em sede inicial foi requerido o pagamento de FGTS, parcelas do seguro desemprego, aviso prévio e multa do artigo 477,§8º da CLT
”.

Disse ainda em suas razões recursais:

“Eméritos Julgadores, ao contrário do decidido na r. sentença, a presente
ação foi proposta em 01/10/2018
, ou seja, na referida data conforme julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida, determinou a modulação dos efeitos, que a prescrição de 5 (cinco) anos, seria aplicada somente nos casos de prescrição cujo termo inicial da prescrição ocorresse após a data do julgamento em novembro de 2019, o que aplicaria -se, posteriormente o prazo de cinco anos, e ficando estabelecido em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro 30 anos (trinta) anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir do julgamento”

Ao final requer que:

“b - Requer a condenação do recorrido ao pagamento das verbas trabalhistas seguro- desemprego, férias, saldo de salário, 13º salário e aviso prévio, devendo ser procedente os termos da peça exordial e reconhecimento da unicidade do contrato de trabalho, visto que consoante entendimento do STF estes direitos são extensíveis aos servidores contratados temporariamente.

c- Requer a r. sentença para condenar o Recorrido ao pagamento do FGTS período trabalhando, tendo em vista que na data da interposição da presente ação, a aplicação do prazo de prescrição era de 30 anos e não 5 anos”.

Assim, resta evidente que os fatos narrados nas razões recursais são totalmente dissociados da decisão ora recorrida, pois, o autor fora contratado, mediante contrato temporário, para exercer a função de apoio administrativo educacional elementar, pelo período de 24/04/2014 a 21/12/2018, e não em 01/02/2010, como constou nas razões recursais. A última remuneração recebida, segundo a inicial, foi de R$ 1.140,62 e não R$ 1.364,48.

Na inicial não há pedido de pagamento das parcelas do seguro desemprego, aviso prévio e multa do artigo 477,§8º da CLT. A presente ação foi ajuizada em 28/03/2019 e não em 01/10/2018.

Soma-se ainda ao fato de que a sentença recorrida condenou o Estado de Mato Grosso a realizar o pagamento do valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 24/04/2014 a 21/12/2018. Ou seja, a condenação atingiu todo o período trabalhando pelo autor, ora Recorrente

Ademais, consta nos documentos juntados em defesa, que a função exercida pelo autor era de Segurança, inexiste qualquer informação de que tenha prestado função de merendeira.

Desta forma, o recurso interposto pelo Recorrente não demonstra os motivos que devem conduzir à reforma da sentença impugnada. Por tais motivos, não deve ser conhecido o presente recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido eis o ensinamento doutrinaria a seguir transcrito:

"Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação.”

(Vicente Grecco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, 11a ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 1995, n°14-2, p. 81).

No mesmo sentido são os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

"
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Recurso que deduz teses totalmente dissociadas do que foi julgado na r. sentença, inclusive deduzindo a reforma de temas que foram totalmente favoráveis às pretensões do Banco apelante. Não atendimento do disposto no art. 514, II, CPC. Recurso não conhecido"

(37ª Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.114827-7, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j . 09.06.2010,).

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARATÓRIA.

Se as razões deduzidas no recurso não guardam correlação com o julgado recorrido, evidentemente não podem se prestar à sua reforma. Inteligência do art. 514, II do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido
"

(26ª Câmara D. Privado, Apelação cível n° 990.10.231668-8, Rel. Des. Felipe Ferreira, j . 30.06.2010)

"APELAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E INDENIZAÇÃO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 514, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO"

(9a Câmara D. Privado, Apelação cível n° 994.09.373332-4, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 26.05.2010).

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021